Tribunal: TJDFT
Processo: 0712321-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE FUNDAMENTOS JÁ APRECIADOS. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente e, nessa extensão, negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão que: (i) não conheceu do Agravo de Instrumento quanto à ilegitimidade passiva e produção de prova oral, por ausência de previsão legal no art. 1.015 do CPC; (ii) reconheceu a perda de objeto do pedido de gratuidade de justiça no recurso; (iii) conheceu dos pedidos de gratuidade no processo de origem e denunciação da lide, indeferindo o efeito suspensivo. A embargante alega omissões e contradições no acórdão quanto à dialeticidade recursal, à análise da hipossuficiência e à fundamentação sobre a denunciação da lide, requerendo o saneamento das supostas falhas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão ou contradição na análise da dialeticidade recursal quanto aos pedidos de ilegitimidade passiva e produção de prova oral; (ii) apurar eventual omissão na fundamentação que indeferiu a gratuidade de justiça; (iii) examinar se o acórdão foi omisso ao rejeitar a denunciação da lide com base no vínculo contratual alegado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido explicita, de forma clara, que o Agravo Interno não impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu dos pedidos de ilegitimidade passiva e produção de prova oral, caracterizando violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC.
4. A negativa da gratuidade de justiça foi suficientemente fundamentada, com base em elementos objetivos constantes dos autos — como patrimônio imobiliário relevante, participação societária e valores recebidos na negociação — os quais afastam a presunção de hipossuficiência, ainda que a renda declarada esteja abaixo do critério objetivo.
5. A decisão que indeferiu a denunciação da lide está devidamente fundamentada na ausência de demonstração de obrigação legal ou contratual de indenizar ou de relação de evicção, nos termos do art. 125 do CPC, sendo insuficiente a simples existência de contrato de representação comercial.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação dos fundamentos da decisão recorrida, conforme delimitação do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento:
1. Não configuram omissão ou contradição as decisões que enfrentam expressamente os fundamentos recursais, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
2. A negativa da gratuidade de justiça pode ser fundada em elementos objetivos que afastem a presunção de hipossuficiência, mesmo diante de renda formalmente inferior a cinco salários-mínimos.
3. A denunciação da lide exige demonstração de vínculo jurídico específico que fundamente a responsabilidade do terceiro, sendo insuficiente a mera existência de contrato de representação comercial.
4. Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à rediscussão de fundamentos já apreciados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.